Tribunal: TJBA
Processo: 0502657-98.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502657-98.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM ADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO. DESPROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame: Execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas em 08/06/2018 para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2012 a 2016. Constatou-se que os exercícios de 2012 e 2013 estavam prescritos na data do ajuizamento (prescrição direta) e que, após a ciência da não localização do executado em 20/09/2018, o Município permaneceu inerte por período superior a cinco anos, sem localizar o devedor ou indicar bens penhoráveis. II. Questão em discussão: Verificar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa deve ser anulada, conforme requer o apelante, ou se deve ser mantida, por força da prescrição direta e da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir: A certidão do oficial de justiça de 04/09/2018 e a ciência do Município em audiência realizada em 20/09/2018 configuram o marco inicial da suspensão do feito por um ano (art. 40, §2º, da LEF). Transcorrido esse prazo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente de cinco anos, consumado em 21/09/2024. Ademais, os créditos de 2012 e 2013 já se encontravam prescritos quando do ajuizamento, impondo-se o reconhecimento da prescrição direta parcial. A sentença, embora tenha adotado o fundamento do art. 485, III, do CPC, alcançou o resultado correto de extinção do processo, devendo ser mantida com ajuste do enquadramento jurídico para o art. 487, II, do CPC, c/c art. 156, V, do CTN. IV. Dispositivo e tese: Apelação desprovida. Mantida a extinção da execução fiscal, com reconhecimento da prescrição direta dos créditos de 2012 e 2013 e da prescrição intercorrente dos exercícios de 2014 a 2016. Tese: O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial (art. 40, §§2º e 4º, LEF; Tema 566/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0105222-95.2007.8.05.0001, originária do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado EUCLES FRANCO MALTEZ e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA